Tribunal: TJPA
Processo: 0809955-16.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809955-16.2023.8.14.0401

APELANTE: VITOR HUGO ALMEIDA CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.: 0809955-16.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: VITOR HUGO ALMEIDA CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/PA

DEFENSOR PÚBLICO:

VLADIMIR AUGUSTO DE CARVALHO LOBO E AVELINO KOENIG

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA E RELATOS POLICIAIS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por VITOR HUGO ALMEIDA CORREA contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 215 (duzentos e quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), em razão da apreensão de 41 (quarenta e um) porções de cocaína e oferta de vantagem indevida a policiais no momento da abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a prova obtida por meio de busca pessoal realizada sem mandado judicial e sem fundada suspeita, baseada exclusivamente em denúncia anônima e alegações genéricas dos policiais, e, em caso negativo, se a nulidade dessa diligência compromete todo o conjunto probatório que embasou a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e verificáveis, o que não se observa no caso concreto, em que a abordagem decorreu de denúncia anônima desacompanhada de registro formal, diligência prévia ou qualquer corroboração externa.

4.

A jurisprudência do STJ (RHC 158.580/BA) e do STF (HC 208.240/SP) consolidou a necessidade de “especial escrutínio” sobre abordagens baseadas exclusivamente em relatos de policiais, especialmente na ausência de bodycams ou outras provas autônomas.

5.

O reconhecimento da ilicitude da busca pessoal impõe o desentranhamento de todas as provas dela derivadas, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (CPP, art. 157, §1º).

6.

Diante da ausência de provas válidas da materialidade delitiva e da autoria, impõe-se a absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal realizada sem mandado judicial, fundada exclusivamente em denúncia anônima e impressões subjetivas dos policiais, é ilícita por ausência de justa causa e violação ao art. 244 do CPP.

2.

As provas derivadas de diligência ilícita devem ser desentranhadas dos autos, por força do art. 157, §1º, do CPP.

3.

Não subsistindo prova lícita da existência do fato típico, impõe-se a absolvição do acusado com base no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LVI; CPP, arts. 157, §1º, e 244; CP, art. 333; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, sentença de 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.: 0809955-16.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: VITOR HUGO ALMEIDA CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/PA

DEFENSOR PÚBLICO:

VLADIMIR AUGUSTO DE CARVALHO LOBO E AVELINO KOENIG

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VITOR HUGO ALMEIDA CORREA
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Belém/PA, o qual o condenou pelos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 333 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 215 (duzentos e quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia que, no dia 18/05/2023, por volta das 12h52min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, após ele ter sido encontrado com 41 (quarenta e uma) porções de cocaína e o valor de R$ 41,00 (quarenta e um reais) em dinheiro (id 95755515).

Ainda segundo a inicial, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro Campina, na Av. Portugal, nas imediações da Feira do Açaí, nesta capital, quando avistaram o recorrente que, segundo os agentes públicos, era conhecido pelo apelido "Pato", e que, segundo informações, estaria traficando entorpecentes naquela área.

Ao abordarem o apelante, em revista pessoal, teriam sido encontradas no interior de suas vestes íntimas 41 (quarenta e uma) "petecas" de substância semelhante à pedra de
oxi
. Além disso, foi apreendido o valor de R$ 41,00 (quarenta e um reais), que o flagrado havia jogado ao chão no momento da abordagem, sendo que outra parte do dinheiro foi pego pela companheira do acusado, que conseguiu sair do local.

Consta, ainda, que no mesmo momento, do outro lado da Feira, foi efetuada a abordagem de um homem chamado Washington da Silva Coelho, o qual estava com 01 (uma) "peteca" de material idêntico aos apreendidos com o denunciado, que provavelmente adquiriu com este.

Acrescenta a denúncia que, durante a condução à Delegacia, o apelante teria oferecido R$ 800,00 (oitocentos reais) aos policiais para ser liberado, sendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) no momento e mais R$ 400,00 (quatrocentos reais) após ser posto em liberdade.

Após regular tramitação, sobreveio sentença condenatória contra a qual a defesa se insurgiu.
Em preliminar, argumentou a existência de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal sem fundada suspeita, requerendo a absolvição do recorrente por ausência de provas válidas (id

26029172).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id

26029176).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id

26889375).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A sentença impugnada deve ser integralmente reformada, pois a condenação da apelante se funda exclusivamente em provas oriundas de diligências policiais (buscas pessoal e domiciliar) motivadas unicamente por denúncia anônima, sem autorização judicial e desprovida de qualquer elemento concreto de fundada suspeita.

A meu ver, não se comprovou, de forma idônea, nos autos qualquer diligência prévia de apuração ou elemento objetivo adicional aptos a revelar a existência de “
fundada suspeita
” para abordar o apelante do lado de fora da casa, tal como determina o art. 244 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal,
tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados
unicamente pelos policiais
que conduziram a diligência STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com
bodycams
em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial (STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemente, é sempre importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

No caso concreto, observa-se que os policiais militares, ao realizarem ronda ostensiva nas imediações da Feira do Açaí, nesta capital, abordaram o recorrente com base em informações genéricas de que ele estaria comercializando entorpecentes no local, sem que tais dados tenham sido devidamente registrados, documentados ou corroborados por investigação prévia.

O
policial militar Josafam Pereira de Souza Junior relatou que o recorrente foi abordado porque “
havia uma aglomeração de usuários ao redor dele
” e por haver denúncias anteriores de que ele seria envolvido com tráfico. Contudo, não foi capaz de apontar qualquer elemento objetivo que justificasse a busca pessoal, tampouco explicou se houve consentimento expresso e documentado para ingresso no imóvel onde o acusado se refugiou.

Na mesma linha, o PM Stephen Edson Barroso de Ribeiro confirmou que “
não recorda se, no dia dos fatos, receberam denúncia específica contra o denunciado
”, embora tenha reiterado que o local era conhecido por tráfico.

Ora, meras percepções subjetivas e generalizações quanto à reputação do local ou do abordado não são hábeis a suprir os requisitos constitucionais exigidos para a medida invasiva, tampouco a justificar o ingresso sem mandado.

O policial Leandro Souza da Silva, por sua vez, confirmou que a abordagem foi motivada por “
denúncias de feirantes
” e que encontraram o acusado em meio a uma aglomeração.

Com efeito, nenhum dos policiais apontou o nome do suposto denunciante, tampouco foi juntado aos autos qualquer documento escrito, relatório de inteligência, filmagem ou outra prova autônoma que desse respaldo às alegações.

Portanto, tudo leva a crer que a diligência ora questionada foi deflagrada com base em mera intuição e conhecimento prévio da rotina do local, desprovida de qualquer elemento indiciário concreto ou registrável que autorizasse a violação da esfera pessoal do recorrente, o que contraria a exigência constitucional prevista no art. 5º, inciso II, da CF/88.

A somar, a ausência de gravação audiovisual, registro de ocorrência prévia, relatório de inteligência ou qualquer outro suporte material de corroboração fragiliza ainda mais a licitude da medida, impedindo a aferição da legalidade da abordagem e da origem das provas.

Assim, é imperioso reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal ilegal e de todas as provas dela derivadas, por aplicação do artigo 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal no apelante, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025